Tribunal: TJDFT
Processo: 0731229-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731229-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. B. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROMULO SCHERER DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por G. B. S. D. S. representado por seu genitor ROMULO SCHERER DE SOUZA contra decisão (ID origem 203803449) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos da ação cominatória ajuizada contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida liminarmente pela parte autora. Alega a parte agravante, em síntese, que “ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal fosse obrigado a fornecer o medicamento UPADACITINIBE 15mg (RINVOQ), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, mas não dispensado para o seu caso clínico”. Sustenta que “embora a decisão tenha mencionado a necessidade de manifestação do NATJUS, o relatório médico apresentado já fornece evidências suficientes para a concessão da tutela de urgência, visto que a situação de saúde do agravante demanda intervenção imediata, portanto, não há “razões para se postergar o sofrimento da parte autora, e possibilitar o agravamento da enfermidade”. Aponta, ainda, jurisprudência desta Corte que entende amparar seu pleito, colacionando, outrossim, sentença de mérito proferida pelo Juízo fazendário a quo em caso que entende ser análogo, deferindo o fármaco ora vindicado. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinado o “fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento UPADACITINIBE 15mg (RINVOQ), nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 62215833 e 62215834), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Consoante se aduz da decisão de ID origem 203512864, trata-se, na espécie, de pessoa com “14 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com dermatite atópica grave (CID L 20); (II) realizou diversos tratamentos anteriores, sem qualquer melhora: (III) a médica assistente, Dra. Marta de Fátima Rodrigues da Cunha Guidacci (CRM/DF 76000), prescreveu a medicação objeto dos autos, tendo o paciente utilizado por 7 dias, com melhora de 80%; (IV) há urgência no tratamento, pois a interrupção do uso provoca a recidiva das lesões”. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ), in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Ademais, como se vislumbra dos autos, a decisão na origem, ao indeferir a concessão da tutela de urgência, encaminhou o caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, órgão de assessoramento do poder Judiciário na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Criado no âmbito deste TJDFT pela Portaria GPR 1170/18, em observância à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, notadamente da Resolução no 238/2016 – a mesma normativa que previu a especialização de uma Vara de Fazenda Pública em matéria de saúde pública -, possui como finalidade, dentro outros, subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. Na hipótese, portanto, trata-se de adolescente de 14 (quatorze) anos, portador de dermatite atópica grave (CID L 20), tendo feito uso do fármaco DUPILUMABE por 7 doses sem apresentar melhora, atualmente em uso há mais de 45 dias com o medicamento UPADACITINIBE 30mg, tendo apresentado melhora de 80%, segundo laudo de médico assistente, especialista em alergia e imunologia (ID origem 20350724). Acrescente-se que, de acordo com a decisão agravada, o tratamento proposto alcança um “custo anual de 80 a 170 mil reais (fonte – nota técnica https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2183.pdf/view)”, bem assim que o fármaco se encontra registrado na ANVISA (ID origem 203510049), padronizado pelo SUS, embora não tenha sido dispensado o seu uso para o caso clínico em comento (ID origem 203785220). Embora o roteiro procedimental seguido pela Vara especializada na origem seja adequado para o tratamento de demandas de saúde em face do poder público, com a tutela de urgência condicionada ao parecer favorável NATJUS, ressalvada apresentação de nota técnica previa e que tenha apreciado situação idêntica, o presente caso traz excepcionalidade que não pode ser ignorada. Consoante se aduz dos relatórios médicos trazidos aos autos junto à petição inicial (IDs origem 203507244, 203507245 e 203507248), o paciente tem diagnóstico, além da doença já apontada, de “asma grave eosinofílica não controlada com uso de corticoide”, lançando mão de tratamento medicamentoso também para endereçar esta situação, elevando o critério de gravidade e informando que não existem alternativas de tratamento que levem em conta a interação com a asma. Percebe-se que, em uma análise prefacial, a médica assistente aparentemente fez a indicação de fármaco já considerando a literatura e evidências científicas associadas às “menores taxas de exacerbações e melhores resultados pulmonares”, motivando a não utilização de outros fármacos, bem assim consignando o insucesso do tratamento com medicamentos disponibilizados pelo SUS, em razão do quadro de “hipereosinofilia e hiper IgE” (ID origem 203507244). Assim, embora o fármaco não esteja padronizado no âmbito da SESDF/SUS para a condição clínica do paciente (ID origem 203785220), inequívoca a melhora no quaro clínico do paciente, da ordem e 80% (oitenta por cento), diante de sua utilização por período superior a 45 (quarenta e cinco) dias, de modo que o debate esperado na espécie não é quanto à efetividade do medicamento, senão quanto a requisitos formais do tratamento. No entanto, seria um contrassenso suspender o tratamento para se aguardar a perquirição, inclusive mediante parecer técnico do NATJUS, ponderado pelos documentos médicos já produzidos e eventualmente outros a serem trazidos em Juízo pelo autor, detalhando seu histórico clínico e tratamentos já dispensados com outros fármacos, incorporados ou não, padronizados ou não para a doença que acomete o autor/agravante – vide notas técnicas NATJUS em casos semelhantes. De fato, na espécie, tal ônus não merece recair sobre o paciente que já experimenta melhora nos sintomas não apenas decorrentes diretamente da doença dermatológica, como indiretos, que afetam sua qualidade de vida e vida social, e, portanto, a higidez de sua saúde mental. Note-se que processo da natureza do proposto na espécie tendem a ter um processamento rápido nesta corte, inclusive em sua sede recursal, de maneira que sopesando o direito à saúde do cidadão e o dever e capacidade do Estado em manter, ainda que temporariamente, o tratamento, deve-se garantir a efetividade daquele neste momento processual. Encontram-se preenchidos, portanto, os requisitos previstos na orientação jurisprudencial consolidada n Tema 106/STJ para a concessão do fármaco vindicado na origem, motivo pelo qual a decisão comporta reforma para que seja concedida a tutela de urgência, inclusive antes de se aguardar o parecer NATJUS no caso concreto, dada a necessidade de continuidade ininterrupta de tratamento com melhora clínica demonstrada, bem assim diante do quadro clínico do paciente e do insucesso das abordagens alternativas disponíveis. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça no prazo de 10 (dez) dias o medicamento UPADACITINIBE 15mg (RINVOQ), e nos termos da prescrição médica (2 cápsulas ao dia, via oral, uso contínuo – ID 203507244 do proc. n. 0713100-18.2024.8.07.0018), condicionada à apresentação semestral pelo paciente de eficácia e imprescindibilidade de manutenção do tratamento. Confiro à presente decisão força de ofício e de mandado, permitido o cumprimento em sede de plantão judicial, se necessário. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo interesse de pessoa absolutamente incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator